Tribunal: TJBA
Processo: 8043002-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043002-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAULINO LIMA DE BRITO Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM, com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. A parte impetrante também requereu os benefícios da Justiça Gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência na impetração do mandado de segurança em face de ato omissivo da Administração relacionado a obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, com base nas alterações legislativas estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita não encontra respaldo legal, uma vez que o pedido foi instruído com documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência, conforme previsão dos arts. 98 e seguintes do CPC. Não se reconhece a decadência para impetração do mandado de segurança, tendo em vista tratar-se de omissão administrativa relativa a obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a ação. A Lei Estadual nº 11.356/2009, de caráter transitório, prevê o direito a proventos de 1º Tenente apenas aos praças que alcançaram a graduação de 1º Sargento e contavam com 30 anos ou mais de serviço na data da inativação, sem prever reclassificação funcional ou ascensão automática ao posto de Capitão PM. A carreira militar é regida por normas específicas quanto à promoção, que exigem cumprimento de requisitos como aprovação em curso preparatório, interstício, existência de vagas e inclusão em lista de pré-qualificação, conforme art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, requisitos não comprovados pelo impetrante. A ausência de demonstração de que o impetrante preencheu os requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente quando em atividade impede o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação pretendida ou ao recálculo dos proventos com base em posto superior ao que efetivamente ocupava. O parecer ministerial favorável à concessão da segurança não foi acolhido em razão das especificidades jurídicas e fáticas do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Não incide decadência na impetração de mandado de segurança fundado em omissão da Administração referente a obrigação de trato sucessivo. A legislação estadual não autoriza promoção automática ou reclassificação funcional de policiais militares com base apenas no decurso do tempo ou em normas revogadas. A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção, como curso preparatório, interstício e existência de vagas, impede o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação funcional e ao recálculo dos proventos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 92; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8043002-63.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante RAULINO LIMA DE BRITO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO,DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I